Tribunal: TJMT
Processo: 1012925-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012925-96.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), DEVAIR XAVIER DA SILVA - CPF: 617.037.531-00 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO INTERNO No 1012925-96.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:- PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO:- DEVAIR XAVIER DA SILVA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS PERICIAIS – 50% PARA CADA LITIGANTE - ADIANTAMENTO DETERMINADO À RÉ – PAGAMENTO DA OUTRA METADE PELO VENCIDO - ORDEM COERENTE - PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E ART. 82, §2o, DO CPC - PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - MELHOR CONDIÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA DA SEGURADORA – REDUÇÃO DO VALOR – PEDIDO INFUNDADO – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – APLICAÇÃO DE MULTA - ART. 1.021, §4o, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a prova pericial foi pleiteada por autor e réu, os respectivos honorários devem ser distribuídos entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC.

É adequada a inclusão dos honorários periciais em conta de liquidação quando o dispositivo da sentença com trânsito em julgado condena o vencido, genericamente, ao pagamento de custas processuais.
(STJ, REsp 1558185/RJ).

O adiantamento desse ônus pela Seguradora é coerente, visto que tem melhor condição técnica e financeira, sobretudo se o autor é beneficiário da justiça gratuita.

Não comporta redução o valor arbitrado para a remuneração do perito com razoabilidade e em sintonia com o que têm aplicado os Tribunais em situações análogas.

O não provimento do Agravo em votação unânime (art. 134-A, § 2o, do RITJ/MT) impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RELATÓRIO

Agravo Interno n. 1012925-96.2021.8.11.0000 de decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento. Este interposto de
decisum
que,
em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT,
determinou a realização de perícia médica, cujos honorários deverão ser pagos 50% pela ré e 50% pela parte vencida no final da demanda; fixou o valor em R$1.000,00
.

A agravante alega que o agravado pleiteou a perícia médica e, portanto, o pagamento dos honorários deve ser atribuído a ele (agravado) mesmo que seja o vencedor da demanda.

Aduz que, devido à concessão da assistência judiciária gratuita, quem deve custear essa despesa é o Estado (art. 95, § 3o do CPC).

Afirma que não é o maior interessado nessa prova, e compete ao agravado comprovar a sua condição de invalidez, inclusive conforme entendimento consolidado no STJ (Enunciado n. 474).

Insurge-se contra o valor fixado (R$1.000,00), pois entende ser exorbitante, e defende que seja estabelecida a quantia de R$275,00
em atenção ao convênio firmado com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A
.

Pugna pelo provimento do Agravo Interno.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012925-96.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: DEVAIR XAVIER DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravante interpôs Agravo de Instrumento contra decisão que, em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, determinou a realização de perícia médica, cujos honorários deverão ser pagos 50% pela ré e 50% pela parte vencida no final da demanda; fixou o valor em R$1.000,00.

Diz que é responsabilidade do agravado comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I e II do CPC).

Essa prova foi pleiteada por ambos - na inicial, pelo autor (Id. 94879473 - Pág. 78), e na contestação pela ré (Id. 94879474 - Pág. 191). Contudo, a agravante é a parte menos vulnerável da relação e, por consequência, com melhor condição técnica e financeira para efetivar o pagamento, tanto assim que o agravado obteve o direito à gratuidade. Desse modo, a Seguradora pode facilmente adiantar os 50% estabelecidos pelo juízo de origem.

Quanto ao restante ser pago pelo vencido, esse entendimento está em consonância com o princípio da sucumbência e com o art. 82, §2o, do CPC, que dispõe:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1o Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

§ 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DO PERITO. PARTE VENCIDA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1
.
"É adequada a inclusão dos honorários periciais em conta de liquidação quando o dispositivo da sentença com trânsito em julgado condena o vencido, genericamente, ao pagamento de custas processuais.".(REsp 1558185/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 16/02/2017).
2. No presente caso, quanto ao pagamento das custas processuais e honorários periciais, a Corte de origem entendeu nos termos da jurisprudência desta Corte, no sentido de que a despesa decorrente de produção de prova pericial deve ser paga pelo sucumbente. Precedentes. 3. Agravo interno. não provido. (AgInt no AREsp 1228384/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018)

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – DECISÃO QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA E ORDENA QUE OS HONORÁRIOS SEJAM PAGOS AO FINAL PELA PARTE VENCIDA – AGRAVO QUE DISCUTE INEXISTENTE ORDEM DE ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS – FALTA DE DIALETICIDADE E INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA. 1. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe à parte recorrente que apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão, sendo, pois, imprescindível a demonstração da linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida. 2. “
A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que os honorários periciais adiantados pela parte vencedora, devem ser ressarcidos por aquele que restou vencido ao final da demanda, em razão do princípio da sucumbência” (AgInt no REsp 1754111/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 26/02/2020)”.
(N.U 1015021-21.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 06/11/2020).

No que se refere ao montante definido na primeira instância, como constou do
decisum
ora atacado, o valor estipulado (R$1.000,00), está adequado, razoável e em harmonia com o habitualmente arbitrado para avaliações médicas referentes ao Seguro DPVAT. Assim, não comporta alteração.

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno e, ante a votação unânime nesse sentido, aplico à agravante multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021